Tribunal: STF
Processo: HC 246445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França e outro em favor de Dionathan Cardoso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 946.588/SC.



    Os impetrantes narram que o paciente, preso em flagrante em 5.9.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 652 g de maconha, 12 g de haxixe e 12 comprimidos de ecstasy.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2 - eDOCs 2, 3 e 4)



    Afirmam que a prisão preventiva seria “calcada em elementos inerentes ao tipo penal, e, portanto, fundamentada na gravidade abstrata do delito”. (p. 3)



    No STJ, habeas corpus não foi conhecido em 20.9.2024. O agravo regimental foi incluído em pauta para julgamento no dia 17.10.2024.



    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo submetido a medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente interpôs agravo regimental, ainda pendente de julgamento, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de agravo regimental, incluído em pauta para julgamento no dia 17.10.2024.



    Ademais, não há, neste momento processual, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Aguarde-se, pois, o natural trâmite do feito no STJ, sem prejuízo de nova análise em momento posterior.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente